Tribunal: TJES
Processo: 5019497-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reforma
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019497-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ROBERTO DA SILVA

AGRAVADO: FRANCISCO PAULO SOUZA e outros

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. POSSE INJUSTA. CADEIA POSSESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação reivindicatória que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a desocupação dos lotes 02 e 03 da quadra 105, no Loteamento Praia de Santa Mônica, Guarapari/ES. O agravante sustenta exercer posse legítima sobre 50% do lote 03, fundada em cadeia sucessiva de cessões possessórias iniciada em negócio jurídico celebrado pelos próprios autores originários, bem como invoca a exceção de usucapião e a consolidação da moradia no local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência em ação reivindicatória; (ii) estabelecer se a posse exercida pelo agravante pode ser qualificada como injusta para fins do art. 1.228 do Código Civil; e (iii) determinar se a alegação de usucapião e a existência de cadeia possessória justificam a manutenção do status quo até a instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência em ação reivindicatória exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A ação reivindicatória fundada no art. 1.228 do Código Civil pressupõe prova da propriedade, individualização do bem e demonstração da posse injusta exercida pela parte ré.

5. A posse injusta, para fins reivindicatórios, não se limita aos vícios previstos no art. 1.200 do Código Civil, abrangendo também a posse desprovida de causa jurídica apta a legitimar o exercício possessório.

6. A documentação apresentada pelo agravante evidencia cadeia possessória derivada de sucessivas cessões de direitos, inclusive com indícios de alienação originária realizada pelos próprios agravados, circunstância que afasta, em cognição sumária, a caracterização da posse injusta.

7. A existência de contratos de cessão onerosa e de alegação de transmissão possessória fundada em negócio jurídico anterior impõe necessidade de dilação probatória para esclarecimento da origem e extensão dos direitos discutidos.

8. A exceção de usucapião pode ser arguida como matéria de defesa, nos termos da Súmula 237 do STF, sendo recomendável a preservação da situação possessória consolidada até julgamento definitivo, quando aferida a presença de elementos caracterizadores da posse ad usucapionem.

9. As imagens de satélite e demais provas juntadas demonstram ocupação consolidada, existência de residência e muro no imóvel, circunstâncias que reforçam o risco de dano irreversível decorrente da desocupação liminar.

10. O longo lapso temporal entre a alegada invasão e o ajuizamento da demanda pelos proprietários registrais afasta, neste momento processual, a urgência necessária à concessão da medida antecipatória.

11. A desocupação imediata configura perigo de dano inverso diante da alegada hipossuficiência do agravante e da ausência de demonstração de risco concreto ao resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência em ação reivindicatória depende da demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2. A posse injusta prevista no art. 1.228 do Código Civil compreende a posse desprovida de causa jurídica legítima, não se restringindo às hipóteses do art. 1.200 do Código Civil.

3. A existência de cadeia possessória fundada em cessões sucessivas e a alegação plausível de usucapião afastam, em cognição sumária, a evidência necessária para desocupação liminar.

4. A consolidação da moradia e a ausência de urgência concreta recomendam a preservação do status quo até a adequada instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300. CC, arts. 1.200 e 1.228.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.403.493/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11.06.2019, DJe 02.08.2019. STF, Súmula 237. TJMS, AI n. 1414733-44.2021.8.12.0000, Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, j. 19.05.2022. TJPR, AI n. 0069918-41.2021.8.16.0000, Rel. Des. Ruy Alves Henriques Filho, j. 18.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5019497-76.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ ROBERTO DA SILVA

AGRAVADO:
FRANCISCO PAULO SOUZA E ZENILDA MIRANDA AGUIAR

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ ROBERTO DA SILVA
em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Guarapari, nos autos da ação reivindicatória movida por
FRANCISCO PAULO SOUZA e ZENILDA MIRANDA AGUIAR
, que deferiu a liminar, determinando a reintegração dos agravados na posse dos lotes 02 e 03, da quadra 105, integrantes do loteamento Praia de Santa Mônica, situados à Rua Esmeralda, nº 46, Santa Mônica, Guarapari.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e a observância das prerrogativas da Defensoria Pública.

No mérito, afirma ser o legítimo titular e possuidor de parte (50%) do lote 03, com área de 180m2. Argumenta que sua posse decorre de cadeia possessória regular: adquiriu o bem por cessão onerosa em 22/05/2017 de João Arruda; este, por sua vez, adquiriu de Marco Adriano de Carvalho em 05/02/2003; e este último teria adquirido os direitos dos próprios agravados em 21/01/2001.

Ressalta a existência de residência e muro consolidados no local, visíveis por imagens de satélite, e argui a usucapião como matéria de defesa, alegando que não estão preenchidos os requisitos para a imissão na posse em favor dos agravados, ante a ausência de prova da posse injusta.

Decisão de id. 11556250, que deferiu o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões, id. 12162292, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

De início, saliento que a assistência judiciária foi deferida na decisão objeto do recurso, de modo que o benefício estende-se a todas as fases do processo, incluindo o presente recurso.

Prosseguindo, tem-se que na instância de origem, os autores, aqui agravados, sustentam ser legítimos proprietários dos lotes nº 02 e 03 da quadra 105, situados no Loteamento Praia de Santa Mônica, Guarapari/ES, conforme matrículas registradas no Cartório de Registro Geral de Imóveis. Alegam que os imóveis sofreram esbulho por invasores, inclusive o agravante, requerendo a retomada da posse com base no domínio.

A decisão agravada deferiu o pleito de tutela provisória de urgência, determinando a desocupação voluntária dos imóveis no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de retomada compulsória.

Cinge-se a controvérsia, portanto, em aferir a correção da decisão que determinou a desocupação pelo agravante no bojo de ação reivindicatória.

Cediço que para o deferimento da tutela de urgência em ações de natureza petitória, faz-se necessária a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

No caso específico da ação reivindicatória, fundada no art. 1.228 do Código Civil, a pretensão de retomada do bem exige a prova da titularidade do domínio, a individualização da coisa e a comprovação da posse injusta da parte ré.

Depreendo que, embora os agravados tenham comprovado a propriedade registral dos lotes 02 e 03 da quadra 105, os elementos fático-probatórios trazidos pelo agravante mitigam a verossimilhança da tese de "posse injusta" necessária para a concessão de liminar inaudita altera parte.

Isso porque, a posse injusta, nos termos do artigo 1.200, do Código Civil, é aquela dotada de alguns dos vícios objetivos, quais sejam: a violência, a clandestinidade e a precariedade.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, respaldado na doutrina, possui compreensão de que:

“Nada obstante, como bem assinalado pela doutrina, "a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa", referindo-se àquela que, "mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor" (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297).

(...)

Desse modo, excetuada a hipótese em que for configurada posse ad usucapionem, o cabimento da ação reivindicatória reclama apenas a constatação de que a posse – ou a detenção – do réu se contrapõe ao exercício do direito de propriedade do autor, inexistindo causa jurídica adequada que legitime a atuação do possuidor/detentor. (Trecho do teor do REsp n. 1.403.493/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 2/8/2019.)”

Vislumbra-se, pois, que ao lado dos vícios objetivos da posse também é de se apurar eventual causa jurídica que respalde o possuidor.

Nesse contexto, o agravante apresentou tese defensiva robusta calcada em cadeia de cessões de posse que remontaria aos próprios autores, indicando que Marco Adriano de Carvalho adquiriu os direitos sobre o imóvel dos agravados em 2001. Inclusive, no id. 6312940 consta cópia de escritura pública de compra e venda em que os autores da demanda de origem, Francisco Paulo Souza e Zenilda Miranda Aguiar, figuram como vendedores e Marco Adriano de Carvalho figura como comprador. Ocorre que a referida escritura não está completa, não sendo possível aferir qual foi, efetivamente, o negócio jurídico entabulado.

Destaco que todas essas circunstâncias retiram a clareza sobre a injustiça da posse do recorrente, uma vez que sua ocupação aparenta estar lastreada em justo título de transmissão de direitos possessórios, ainda que não levado a registro imobiliário.

Reitero que a posse injusta, para fins de reivindicação, é aquela exercida sem título dominial ou causa jurídica que a justifique. Todavia, a existência de contratos de cessão onerosa e a alegação de que os proprietários originais alienaram os direitos no passado impõem cautela e necessidade de instrução probatória exauriente.

Ademais, pondero que o agravante arguiu a exceção de usucapião em sua defesa, sustentando o exercício de posse mansa, pacífica e com
animus domini
por lapso temporal que, somado aos seus antecessores, ultrapassaria o exigido por lei. A jurisprudência pátria, consolidada na Súmula 237 do STF, admite a usucapião como matéria de defesa e orienta que, havendo elementos mínimos que indiquem a prescrição aquisitiva ou a consolidação da ocupação para fins de moradia, deve-se prestigiar a manutenção do
status quo
até o julgamento final da lide.

De fato, o agravante colacionou provas de ocupação consolidada, incluindo imagens de satélite que demonstram construções antigas e muro no perímetro onde fixou residência. Tais evidências reforçam a tese de que a desocupação liminar viola o direito fundamental à moradia e o princípio da segurança jurídica, especialmente quando não demonstrada urgência imediata que se sobreponha ao risco de dano irreversível para quem habita o local há anos.

Consigno, ademais, que a medida questionada nesta via recursal configura o perigo de dano inverso, porquanto o agravante afirma ser hipossuficiente e não possuir condições de arcar com aluguel, ao passo que os agravados mantiveram-se distantes do exercício direto da posse por longo período, haja vista que reconhecem a "invasão" desde 2015, mas ajuizaram a presente demanda apenas em 2024.

Desse modo, a demora para o exercício da posse pelos titulares registrais não configura, neste momento processual, dano, e tampouco representa risco ao resultado útil do processo, esvaziando o preenchimento de um dos requisitos obrigatórios do artigo 300 do CPC, mormente se considerarmos que somente após 34 (trinta e quatro) da aquisição do imóvel buscaram a tutela jurisdicional.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REINVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMISSÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 1228 DO CÓDIGO CIVIL. PROPRIEDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO. POSSE INJUSTA. COMPROVAÇÃO. TUTELA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.
A concessão da liminar em imissão de posse, além dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, pressupõe a comprovação da propriedade pelo requerente, a individualização do bem e a indicação do caráter injusto da posse, tudo nos termos

previstos no artigo 1.228, do Código Civil
. (...) (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1414733-44.2021.8.12.0000, Cassilândia, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 19/05/2022, p: 24/05/2022) Comprovados os requisitos, é de rigor o deferimento da tutela. (TJMS; AI 1406293-88.2023.8.12.0000; Campo Grande; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ary Raghiant Neto; DJMS 19/05/2023; Pág. 86)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REINVINDICATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Insurgência da parte autora. Perigo de dano não comprovado.
Impossibilidade de deferimento da medida liminar pleiteada, considerando a ausência dos requisitos legais indicados no artigo 300 do CPC
. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; Rec 0069918-41.2021.8.16.0000; Matinhos; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Ruy Alves Henriques Filho; Julg. 18/10/2022; DJPR 20/10/2022)

Portanto, diante da complexidade da cadeia possessória apresentada, da tese de defesa e do lapso temporal que os titulares levaram para buscar a tutela petitória, a reforma da decisão é medida que se impõe para cassar a ordem de desocupação liminar no que tange à área ocupada pelo agravante (50% do lote 03), ao menos até que seja realizada dilação probatória mais adequada.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e, assim, indeferir a liminar de desocupação pelo agravante JOSÉ ROBERTO DA SILVA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)